Tribunal: TJMT
Processo: 1026599-91.2024.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026599-91.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO), NOVA ALIANCA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 42.842.170/0001-63 (APELADO), ANDERSON BERTUOL BUENO - CPF: 010.316.341-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA NA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial com base no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação regular, determinando o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo e o cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas iniciais, poderiam ser evitados mediante pedido intempestivo de dilação de prazo, e se haveria necessidade de intimação pessoal da parte, à luz do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A intimação do advogado regularmente constituído é suficiente para a incidência do art. 290 do CPC, que autoriza o cancelamento da distribuição em caso de inércia no recolhimento das custas, inexistindo obrigatoriedade de intimação pessoal da parte.

4. A preclusão temporal, resultante do decurso do prazo legal sem justo impedimento, impede o acolhimento de pedido de dilação de prazo apresentado intempestivamente.

5. A jurisprudência desta Câmara afasta a aplicação do § 1º do art. 485 do CPC para hipóteses de extinção fundadas na ausência de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido do processo, como no caso do art. 290.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: "1. A extinção do processo e o cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas iniciais, prescindem de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado, conforme dispõe o art. 290 do CPC. 2. O pedido de dilação de prazo apresentado fora do prazo legal e sem demonstração de justo impedimento é juridicamente irrelevante para afastar a preclusão."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 223, 290, 485, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1023585-02.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020, DJE 25.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso – Sicoob Norte contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Nova Aliança Madeiras Ltda. e Anderson Bertuol Bueno, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais.

O apelante
sustenta, em síntese, que a extinção do feito foi prematura, defendendo a necessidade de intimação pessoal para suprimento da falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Argumenta que protocolou pedido de dilação de prazo para recolhimento das custas, demonstrando interesse no prosseguimento da demanda, de modo que a sentença violaria o contraditório e o devido processo legal.

Não há contrarrazões ante a não
angul
a
rização
do processo (id.
283242857
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a sentença recorrida
se fundamentou
no art. 485, inciso I, do CPC, c/c art. 290 do CPC, que autorizam a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, especificamente pelo não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação.
(Sentença, id.
273953862
).

No caso dos autos, verifica-se que o exequente foi devidamente intimado, por meio de seu advogado constituído, a proceder ao recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme despacho de id.
273953857
, proferido em 02/12/2024.

O prazo transcorreu sem manifestação, sendo lavrada certidão de decurso em 27/01/2025
(id.
273953859
). E
m 28/01/2025, fora do prazo, a parte protocolou petição requerendo a dilação de prazo, sem o recolhimento das custas e sem demonstração de justo impedimento
(id.
273953861
)
.

Nos termos do art. 223 do CPC, o decurso do prazo extingue, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, salvo prova de justo impedimento, o que não ocorreu no presente caso. A mera alegação de entraves internos no setor financeiro não configura causa idônea para afastar os efeitos da preclusão temporal.

Ademais,
a
necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta refere-se apenas às hipóteses de abandono da causa (art. 485, III) ou paralisação do processo por negligência das partes (art. 485, II). No caso de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, a intimação pessoal é desnecessária, bastando a intimação do advogado regularmente constituído.

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
. ”

Com efeito
, não havendo o cumprimento da ordem judicial, verifica-se presente o vício previsto no art. 290 do CPC, o que dá cabimento ao cancelamento da distribuição

Nesse sentido, é o entendimento consolidado
desta Câmara

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CABIMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, é descabido tão somente nos casos em que o não pagamento das custas iniciais sucede a
angularização
da lide, isto é, ocorre após a citação do réu, independentemente das medidas adotadas pelo juiz da causa nesse ínterim. II - Para a extinção do processo em razão do não pagamento das custas correspondentes, é desnecessária a intimação pessoal da parte, considerando que a regra prevista no §1º do art. 485 do CPC é restrita às hipóteses de paralisação do processo por desídia de ambas as partes e de abandono da causa imputável ao autor, nos termos dos incisos II e III do mesmo artigo legal. (N.U 1023585-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 25/11/2020)

Portanto
, correta a sentença ao extinguir o processo com base no art. 485, I, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas, após intimação válida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, para manter integralmente a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários recursais, ante a ausência de contraditório estabelecido na instância superior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025